Tribunal: TJES
Processo: 0014726-79.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014726-79.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO SOUZA SIQUARA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 103/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE SERGIO SOUZA SIQUARA E DIOGO MARCHIORI SIQUARA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, nos quais os embargantes apontam a existência de erro material, obscuridade, contradição e omissão. O objetivo é a reforma do julgado para reconhecer a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e a ilegitimidade passiva de um dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente erro material quanto à data de deferimento do redirecionamento, contradição na aplicação da tese de prescrição, e omissão na análise da responsabilidade de sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem escopo restrito ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

2. Inexiste, no acórdão recorrido, o alegado erro material quanto à data de deferimento do redirecionamento da execução não se sustenta.

3. A demora na citação dos sócios decorreu de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, o que atrai a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

4. Não há contradição em reconhecer a regra geral do prazo quinquenal para o redirecionamento (Tema 444/STJ) e, simultaneamente, aplicar a exceção consolidada na Súmula nº 106/STJ, quando os fatos do caso, como a ausência de inércia da Fazenda Pública, justificam a medida.

5. Inexiste omissão quanto à responsabilidade do sócio Diogo Marchiori Siquara, pois o acórdão enfrentou a questão e assentou que, constando o nome na Certidão de Dívida Ativa, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao sócio demonstrar a ausência de prática dos atos do art. 135 do Código Tributário Nacional, conforme Tema 103/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração possuem escopo restrito ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Tributário Nacional, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 106 do STJ; Tema 103/STJ; Tema 444/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014726-79.2018.8.08.0347

EMBARGANTES: SERGIO SOUZA SIQUARA E DIOGO MARCHIORI SIQUARA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por SERGIO SOUZA SIQUARA e DIOGO MARCHIORI SIQUARA em face do v. acórdão de id 10015156, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos Embargantes.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de vícios no julgado, requerendo o seu saneamento. Apontam a ocorrência de erro material quanto à data de deferimento do redirecionamento da execução fiscal, afirmando que o ato ocorreu em 15 de julho de 2016, e não em 02 de abril de 2012, o que, segundo alegam, impacta diretamente a análise da prescrição.

Aduzem, ainda, a existência de obscuridade no que tange ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento, bem como de contradição, uma vez que o acórdão, embora reconheça o prazo quinquenal, teria admitido o redirecionamento da execução fiscal para os sócios após o seu transcurso.

Por fim, alegam omissão quanto à análise da responsabilidade dos sócios, defendendo a ausência de comprovação de infração à lei, ao contrato social ou de dissolução irregular da empresa.

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões (id 13511566), nas quais sustenta a inexistência dos vícios apontados e defende que os Embargantes buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Requer, ao final, a rejeição do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014726-79.2018.8.08.0347

EMBARGANTES: SERGIO SOUZA SIQUARA E DIOGO MARCHIORI SIQUARA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de id 10015156, que negou provimento ao recurso de apelação dos ora Embargantes. Suscitam a existência de erro material, obscuridade, contradição e omissão no julgado, pugnando pela sua reforma para reconhecer a prescrição do redirecionamento da execução fiscal e a ilegitimidade passiva de um dos sócios.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possui escopo restrito e vinculado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou à correção de erro material contido na decisão judicial, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do acerto do julgado.

No caso vertente, as teses articuladas pelos Embargantes, embora nominadas como vícios processuais, revelam, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação de questões já exaustivamente analisadas e decididas por esta Colenda Câmara, o que desnatura a finalidade da via eleita.

Com efeito, a alegação de erro material, centrada na indicação da data de deferimento do redirecionamento, não se sustenta.

Consoante se extrai do detido compulsar dos autos, se vê que o requerimento de redirecionamento da execução foi realizado pelo Embargado conforme consignado no acórdão recorrido, isto é, em 15.07.2011, como se extrai de fls. 15 dos autos digitalizados (no id 7316813, fls. 62), restando deferido pelo Juízo
a quo
em 02.04.2012, às fls. 23 dos autos digitalizados (fls. 72 do mesmo id).

Ademais, ainda que se admitisse a data de 15 de julho de 2016 como a correta, tal fato não possuiria o condão de alterar a conclusão do acórdão.

O fundamento central para afastar a prescrição não residiu na data específica do ato judicial, mas na constatação, baseada na cronologia processual, de que a demora na efetivação da citação do sócio decorreu de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a
ratio decidendi
do julgado permanece hígida e inabalada, pois a aplicação da referida súmula neutraliza a contagem do prazo prescricional durante o período de mora imputável ao serviço judiciário, tornando irrelevante a data precisa do deferimento para o desfecho da controvérsia.

A suposta incorreção, portanto, não configura erro material apto a modificar o resultado do julgamento, mas apenas uma imprecisão fática sem impacto jurídico no caso concreto.

Tampouco prosperam as alegações de obscuridade e contradição.

O acórdão embargado foi explícito e coerente ao reconhecer a tese jurídica consolidada sobre o prazo quinquenal para o redirecionamento (Tema 444/STJ) e, simultaneamente, fundamentar a sua não incidência na espécie com base em uma exceção legalmente prevista e jurisprudencialmente consolidada (Súmula 106/STJ).

Não há contradição em se reconhecer uma regra geral e aplicar uma exceção quando os fatos do caso concreto a justificam.

A decisão detalhou o iter processual para demonstrar a ausência de inércia da Fazenda Pública, o que constitui premissa fática para a aplicação da súmula.

O que os Embargantes qualificam como contradição é, em verdade, a própria fundamentação judicial que conduziu a um resultado contrário aos seus interesses.

Por fim, a suposta omissão quanto à análise da responsabilidade do sócio Diogo Marchiori Siquara é manifestamente inexistente.

O acórdão enfrentou diretamente a questão, assentando que, por constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, opera-se a inversão do ônus probatório, conforme entendimento vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 103/STJ).

A decisão consignou que caberia ao Embargante demonstrar não ter praticado os atos descritos no art. 135 do Código Tributário Nacional, ônus do qual não se desincumbiu.

O acórdão, portanto, não foi incorreu em omissão ou obscuridade; a questão foi decidida de forma clara e fundamentada em desfavor da tese defensiva.

Em síntese conclusiva, o que se extrai das razões recursais é uma tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito já decidido, buscando transformar os embargos de declaração em um sucedâneo recursal com efeito infringente, finalidade para a qual não foram concebidos.

O acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo apresentado fundamentação clara, coerente e completa para a solução da controvérsia.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.